Tribunal: TJBA
Processo: 0502122-02.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502122-02.2019.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RICARDO BASTOS DA SILVA Advogado(s): IREMAR SILVEIRA SANTOS, CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA. ART. 121, §2º, II, III, IV, DO CPB. SENTENÇA IMPONDO AO RÉU A PENA DEFINITIVA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA, AO ARGUMENTO DE QUE AS QUALIFICADORAS DEVEM SER APLICADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, E NÃO NA SEGUNDA. ALEGA BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. NEGADO. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR NA SEGUNDA FASE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA; DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Criminal de Nº 0502122-02.2019.8.05.0113, oriundo da comarca de Itabuna-BA, em que figura como recorrente RICARDO BASTOS DA SILVA, tendo como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelos fundamentos a seguir alinhados.